Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia. Instrução criminal regular e em andamento. A designação da data da audiência de instrução e julgamento depende da regularização do rol de testemunhas, nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/06. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.